Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709573-36.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS informa que AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A cedeu o crédito objeto da presente demanda, tornando-se o legítimo credor. Requer, assim, a substituição processual, bem como a restituição de prazos. Defiro a substituição processual, devendo à Secretaria proceder as alterações de praxe. Atente-se o requerente de que o processo já está pautado para julgamento na 38a Sessão Ordinária Virtual, período de 14/11 a 22/11/2022. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator